Tribunal: TJPA
Processo: 0000006-56.2012.8.14.0087
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-10-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0000006-56.2012.8.14.0087

APELANTE: LAURENILSON RODRIGUES BAIA

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crimes de resistência e direção de veículo automotor sem habilitação. prescrição. recurso conhecido. extinta a punibilidade. unânime.

I. É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei;

do crime de resistência

II. Pelo crime do art. 329 do CPB o recorrente foi condenado à pena de um ano, dois meses e onze dias de detenção, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB.
In casu
, já

transcorreram

mais

de

quatro

anos

da publicação da sentença condenatória, que se deu em 01/11/16 (DJ 6081/16). Logo, claro está que a prescrição

ocorreu,

precisamente

em

01/11/20;

do crime do art. 309 do ctb

III. Pelo crime do art. 309 do CTB o recorrente recebeu à pena de oito meses e três dias de detenção, que prescreve em três anos, conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB.
Conforme visto, passaram-se mais de três anos da publicação do édito condenatório, que se deu em 01/11/16.
Desta

feita,

também está

prescrito

este

delito,

deste o dia 01/11/19
;

IV. Recuso conhecido e extinta a punibilidade do apelante

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade,
em conhecer do recurso e julgar extinta a punibilidade do apelante
,

na conformidade

do

voto

do

relator.

Julgamento

presidido pelo
Des. Milton Augusto de Brito Nobre.

Desembargador
Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

LAURENILSON RODRIGUES BAIA
, inconformado com
a

pena

de

um

ano,

dois

meses

e

onze

dias de detenção pelo crime do art. 329 do CPB e oito meses e três dias de detenção pelo delito do art. 309 do CTB
, em regime aberto, interpôs o presente recurso de apelação, contra a r. sentença prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da Vara Única de Limoeiro

do

Ajuru/PA.

Em suas razões, a defesa pugnou pelo reconhecimento da prescrição, na modalidade intercorrente. Ao final, requereu o
conhecimento
e
provimento do recurso
, a fim de que seja declarada extinta a punibilidade do recorrente.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o conhecimento e
improvimento
da apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
pugnou pelo
provimento
do apelo, com a consequente extinção da punibilidade do réu, tendo em vista a ocorrência da prescrição.

É o relatório.

Sem revisão. Inclua-se o feito

no plenário

virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço uma síntese dos fatos constantes do processo.

Na sentença, os fatos

foram assim

narrados:

“[...] No dia 25/12/2011, por volta das 23h, uma guarnição da Polícia Militar estava fazendo ronda pelas ruas da cidade, quando recebeu informação que o denunciado estava fazendo arruaças pelas ruas da cidade. Imediatamente saíram para localizá-lo, vindo a encontrá-lo no trapiche municipal, onde foi ordenado que parasse, porém não parou, tendo que ter sido agarrado, após ter resistido foi contido à força e conduzido para a Depol. A moto utilizada pelo denunciado também foi levada para a Delegacia. Também foi solicitada a CNH, mas o denunciado não entregou no ato de sua prisão [...]” (fl. 69)

Regularmente processado, o réu foi condenado pelos crimes do art. 329 do CPB e 309 do CTB, tendo interposto apelação,
suscitando a ocorrência da prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição,

com regras,
causas interruptivas e suspensivas

previamente

previstas

em Lei.

No caso, tratando-se de dois delitos com penas distintas, fixadas em concreto, cumpre calcular

a prescrição individualmente.

do crime de resistência

Pelo crime do art. 329 do CPB o recorrente foi condenado à pena de
um ano, dois meses e onze dias de detenção, a qual prescreve em quatro anos,
conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
.
In casu
, já transcorreram mais de quatro anos da publicação da sentença condenatória, que se deu em
01/11/16
(DJ 6081/16).
Logo, claro está que a
prescrição

ocorreu
, precisamente em
01/11/20.

do crime do art. 309 do ct
b

Pelo crime do art. 309 do CTB o recorrente recebeu pena de

oito meses e três dias de detenção, que prescreve em três anos,
conforme estabelece o art. 109, inciso VI, do CPB
[2]
.
C
omo já visto, passaram-se

mais

de três anos da publicação da condenação
. Desta

feita, também está

prescrito

este

delito,

deste o dia
01/11/19.

Logo, com razão a defesa e o parecer ministerial.
Portanto, não há como não extinguir a

punibilidade

do

recorrente.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
declaro a extinção da punibilidade do recorrente

em

razão da

prescrição, nos

termos da

fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

[2]

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
VI - em 3 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a 1 (um) ano.

Belém, 26/10/2021